Tribunal: TJMT
Processo: 1014766-97.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1014766-97.2019.8.11.0000
Recorrente: ESPÓLIO DE HENRIQUE JOÃO BRUNETTA
Recorrido: BANCO SISTEMA S. A
Vistos.
Trata-se de Pedido de Reconsideração apresentado por BANCO SISTEMA S. A. postulando pela reforma da decisão id 33272987, que concedeu o efeito suspensivo para obstar a realização do leilão dos bens em discussão nos autos até a realização do exame de admissibilidade do Recurso Especial por esta Vice-Presidência.
Assevera o Banco peticionante que a narrativa exposta no recurso especial é inverídica, uma vez que “Numa de suas múltiplas e frustradas tentativas de impedir a satisfação do crédito, a Sra. Aparecida foi até o STJ, mais precisamente à 4a Turma, onde tramitava o recurso especial do REsp 1812283, interposto pelo seu então marido Antonio Brunetta, e lá requereu uma tutela provisória para conceder efeito suspensivo ao referido recurso, DECLARANDO-SE ADMINSITRADORA PROVISÓRIA DOS BENS DO ESPÓLIO E, DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE, OUTORGANDO NOVA PROCURAÇÃO A SEU ADVOGADO PARA, DENTRE OUTROS, ZELAR PELA TUTELA DOS BENS DO ESPÓLIO”.
Pois bem.
Analisando os autos, verifica-se que as assertivas trazidas pelas partes estão apresentadas de forma totalmente diversa, sendo que a parte Recorrente alega a impossibilidade de a viúva ser inventariante e a parte Recorrida sustenta que esta já se apresentou como inventariante em outro processo.
Ou seja, há a necessidade de análise aprofundada das alegações de ambas as peticionantes.
Entretanto, observa-se que a realização do leilão, neste momento, pode acarretar grave dano à parte Recorrente e prejuízos aos terceiros adquirentes, motivo pelo qual se faz prudente aguardar a admissibilidade do Recurso Especial para, posteriormente, analisar a viabilidade de reconsideração do efeito suspensivo concedido no id 33272987.
Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração id 33329483, mantendo a decisão recorrida até que seja realizada a admissibilidade do Recurso Especial.
Aguarde-se o prazo das contrarrazões, retornando os autos conclusos para admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.